Tribunal: TJMT
Processo: 1016208-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016208-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), Espólio de Carmelita da Silva Yonezawa (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARMELITA DA SILVA YONEZAWA (AGRAVADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FILOGÔNIO TODORO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLA SANTOS RIBEIRO - CPF: 188.746.418-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LETICIA MARIA YONEZAWA MALHEIROS - CPF: 346.333.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO REGISTRO DE VENDA DOS IMÓVEIS – TUTELA URGÊNCIA - MEDIDA
AD CAUTELAM
– INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO DESPROVIDO.

I - A decisão do Juízo singular, que determinou o sobrestamento do registro de venda, se justifica da necessidade de salvaguardar os bens imóveis pertencente a sociedade imobiliária, considerando que estavam sendo alienados pela agravante Maria do Carmo Santos Ribeiro, sem a anuência do Espólio agravado.

II -Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020